Tribunal: TJPA
Processo: 0008594-02.2017.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6135 - Alteração do coeficiente de cálculo do benefício
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008594-02.2017.8.14.0047

APELANTE: FATIMA MARIA GONCALVES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. APLICAÇÃO DA EC Nº 70/2012. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de aposentadoria por invalidez cumulada com cobrança de diferenças, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição do fundo de direito relativamente à pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria; e (ii) verificar se a apelante preenche os requisitos para percepção de aposentadoria por invalidez com integralidade e paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, não havendo negativa expressa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

5. A pretensão deduzida refere-se à revisão de benefício previdenciário pago de forma continuada, inexistindo nos autos demonstração de ato administrativo expresso negando o direito vindicado, razão pela qual não se configura prescrição do fundo de direito.

6. A EC nº 70/2012 restabeleceu o direito à integralidade e à paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 41/2003 e que tenham sido aposentados por invalidez permanente com fundamento no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal.

7. Comprovado nos autos que a apelante ingressou no serviço público estadual em 1991 e foi aposentada por invalidez permanente em 2005, restam preenchidos os requisitos constitucionais para revisão dos proventos de aposentadoria, assegurando-se integralidade e paridade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. Nas ações revisionais de aposentadoria envolvendo prestações de trato sucessivo, inexistindo negativa administrativa expressa do direito reclamado, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

b. O servidor público que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e foi aposentado por invalidez permanente faz jus à revisão dos proventos com integralidade e paridade remuneratória, nos termos da EC nº 70/2012.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; art. 40, §1º, I, §§3º e 17; EC nº 41/2003; EC nº 70/2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.705.002/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.10.2018; Súmula nº 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Fatima Maria Goncalves em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional para Retificação de Proventos de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Público e Cobrança de Diferenças ajuizada em desfavor do IGEPREV.

Na petição inicial, a autora alegou ser servidora pública estadual ocupante do cargo de professora, mediante a Portaria nº 310-B/91 da Secretaria de Estado de Educação do Pará.

Foi aposentada por invalidez permanente, através da Portaria AP nº 03118, publicada em 01/02/2005, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Sustentou que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e que a aposentadoria decorreu de enfermidade incapacitante agravada pelo exercício das atividades laborais, razão pela qual faria jus à revisão do benefício com fundamento na Emenda Constitucional nº 70/2012, assegurando-lhe proventos integrais e paridade remuneratória.

Requereu, ao final, a retificação dos proventos de aposentadoria, com o pagamento das diferenças retroativas devidas, acrescidas de juros e correção monetária.

A sentença (
ID 24655631
) reconheceu a incidência da prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e decretou a prescrição da pretensão autoral em sua integralidade, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Em apelação (
ID 24655632
), a apelante sustenta que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 e foi aposentada por invalidez em 01/02/2005, fazendo jus à revisão de seus proventos com fundamento na Emenda Constitucional nº 70/2012. Argumenta, ainda, que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi ajuizada em 27/10/2017, dentro do quinquênio contado da entrada em vigor da EC nº 70/2012, bem como que a relação jurídica discutida é de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Em contrarrazões (ID 24655635), o apelado requer que seja negado provimento ao recurso, diante da ocorrência da prescrição.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se ao verificar se a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição do fundo de direito, conforme reconhecido na sentença recorrida, bem como se a apelante faz jus à revisão de seus proventos de aposentadoria por invalidez com fundamento na Emenda Constitucional nº 70/2012, assegurando-lhe os benefícios da integralidade e da paridade remuneratória.

Na prescrição de fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ocorre a extinção da própria pretensão deduzida em juízo, em razão da inércia do titular do direito diante de ato administrativo único e concreto que tenha negado expressamente a situação jurídica pretendida.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Já na prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Conforme bem esclareceu o Ministério Público em sua manifestação, a qual ratifico nesse ponto, nos autos inexiste demonstração de ato administrativo expresso negando o direito da autora à revisão dos proventos de aposentadoria. A pretensão deduzida refere-se justamente à revisão de benefício previdenciário pago de forma continuada, razão pela qual não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.002 - MG (2017/0274240-5) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CHACARA TIMOTEO ADVOGADOS: GERALDINO EMILIO JORGELINO - MG066572N ANDREIA EGIDIO GOMES JORGELINO - MG119527 PRISCILANE MAXIMIANO VIEIRA - MG150135 ANTONIA PRISCILA RIBEIRO MIQUILINO - MG172612 RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO: PAULO HENRIQUE SALES ROCHA - MG091485 DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA PROVIDO. (STJ - REsp: 1705002 MG 2017/0274240-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/10/2018). (GRIFO)

Desse modo, reformo a sentença que reconheceu a incidência da prescrição no caso.

Superada a prejudicial de mérito, observo que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito, estando os fatos relevantes suficientemente comprovados mediante documentação acostada aos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A aplicação da teoria da causa madura, na hipótese, prestigia os princípios da celeridade processual, da eficiência jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O direito à paridade entre os proventos dos servidores inativos e a remuneração dos servidores em atividade era assegurado pela redação original da Constituição Federal de 1988 e foi mantido pela Emenda Constitucional n.º 20/1998.

A Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, de fato, extinguiu a garantia da paridade para os servidores que ingressaram no serviço público após sua vigência ou que, mesmo tendo ingressado antes, não houvessem preenchido os requisitos para a aposentadoria até aquela data. Assim a nova redação do Artigo 40, da CF/88, inserida pela EC nº 41/03, passou a dispor que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(...)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(...)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

Como se vê, portanto, a EC 41/2003 endureceu o tratamento para os servidores que se aposentarem por invalidez, mesmo quando decorrente de doença grave, fato que foi duramente criticado.

Para isso, foi editada a EC 70/2012 que restabeleceu o direito à integralidade, mas não de forma geral, e sim apenas para aqueles servidores que ingressaram antes da EC 41/2003.

Vejamos a redação do art. 1º da EC 70/2012:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora ingressou no serviço público estadual em 1991, data anterior à publicação da EC nº 41/2003 e foi aposentada por invalidez permanente em 2005, reunindo, assim, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sob a observância da integralidade e da paridade com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no art. 40, § 1º, I da EC 41/2003.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a prescrição do fundo de direito e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito da autora à revisão de seus proventos de aposentadoria por invalidez com fundamento na EC nº 70/2012, assegurando-lhe a integralidade e a paridade remuneratória, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças retroativas devidas, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Sem custas, conforme art. 40, da Lei n° 8.328/2015. Condeno, ainda, o apelado em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, §3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026